Tribunal: TJSP
Processo: 2056310-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reparação de danos decorrentes de ato ilícito contratual, em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a expedição de ofício ao CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, pleiteada pela autora e deferiu o prazo de 5 dias para que a mesma se manifeste em termos de prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reparação de danos decorrentes de ato ilícito contratual, em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a expedição de ofício ao CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, pleiteada pela autora e deferiu o prazo de 5 dias para que a mesma se manifeste em termos de prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento (art. 921, III, do CPC). Inconformismo. Possibilidade de se comunicar à Central Nacional a indisponibilidade de bens do executado, ainda que não individualizado imóvel para esse propósito, e mesmo que não se tenha precedente decreto judicial da indisponibilidade de seu patrimônio. Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, em cooperação com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP) e Instituto de Registro Imobiliário do Brasil instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, cujo objetivo e propósito, conforme art. 2o, §1o, além de servir para recepcionar comunicações efetivas de decreto de indisponibilidade, também, à vista de em execução civil não se haver localizado bens, admitir, pela existência do processo executivo não atendido pela executada no que de débito à exequente tenha deixado de adimplir, abrigar a possibilidade de ordem de indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário indistinto, e também sobre direitos de imóveis indistintos, com comunicação à referida Central de Indisponibilidade. Interpretação estabelecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo. Decisão reformada para possibilitar a expedição do ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens para indisponibilidade de bens da executada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2056310-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado TEIXEIRA MELLO CRÉDITO E
FINANCIAMENTO LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2056310-94.2020.8.26.0000
Comarca: 16a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravada: Teixeira Mello Crédito e Financiamento Ltda.
Voto no 18.343
Agravo de Instrumento. Ação de reparação de danos
decorrentes de ato ilícito contratual, em fase de cumprimento
de sentença. Decisão que indeferiu a expedição de ofício ao
CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens,
pleiteada pela autora e deferiu o prazo de 5 dias para que a
mesma se manifeste em termos de prosseguimento do feito,
indicando bens passíveis de penhora, sob pena de
arquivamento (art. 921, III, do CPC). Inconformismo.
Possibilidade de se comunicar à Central Nacional a
indisponibilidade de bens do executado, ainda que não
individualizado imóvel para esse propósito, e mesmo que não
se tenha precedente decreto judicial da indisponibilidade de seu
patrimônio. Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de
Justiça, em cooperação com a Associação dos Registradores
Imobiliários de São Paulo (ARISP) e Instituto de Registro
Imobiliário do Brasil instituiu a Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB, cujo objetivo e propósito,
conforme art. 2o, §1o, além de servir para recepcionar
comunicações efetivas de decreto de indisponibilidade,
também, à vista de em execução civil não se haver localizado
bens, admitir, pela existência do processo executivo não
atendido pela executada no que de débito à exequente tenha
deixado de adimplir, abrigar a possibilidade de ordem de
indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário indistinto, e
também sobre direitos de imóveis indistintos, com comunicação à referida Central de Indisponibilidade.
Interpretação estabelecida pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo. Decisão reformada para
possibilitar a expedição do ofício à Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens para indisponibilidade de bens da
executada. Recurso provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Banco Santander (Brasil) S/A contra a agravada,
Teixeira Mello Crédito e Financiamento Ltda., extraído dos autos
de ação de reparação de danos materiais decorrentes de ato ilícito
contratual, em fase de cumprimento de sentença, em face da
decisão de fls. 35/37 que indeferiu a expedição de ofício ao CNIB -
Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens, pleiteada pela autora
e deferiu o prazo de 5 dias para que a mesma se manifeste em
termos de prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de
penhora, sob pena de arquivamento (art. 921, III, do CPC).
A agravante se insurge. Alega que adotou
diversas medidas voltadas à expropriação de bens em nome da
empresa Agravada, via sistema BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD,
Instituição B3 S.A e Instituições Financeiras, a fim de se verificar a
existência de previdência privada e ou aplicações financeiras não
abrangidas pela pesquisa BACENJUD, as quais restaram
negativas.
Aduz
que
a
Central
Nacional
de
Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema que confere
celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, por que facilita a
localização de bens passíveis de penhora, estando, dessa forma,
em total consonância com o princípio da instrumentalidade do
processo, nos termos dos artigos 188 e 277 do CPC.
Sustenta que tal medida servirá para impedir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que a Agravada venha a adquirir ou alienar bens que porventura
não estejam relacionados na declaração de imposto de renda dos
sócios.
Requer a concessão do efeito suspensivo e,
no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada, para determinar a imediata
expedição de ofício ao CNIB.
O recurso foi recebido no efeito suspensivo
(fls.145/148).
Sem contraminuta (fls. 155).
É o relatório.
Conforme
especificado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, confere-se que a
agravante tomou inúmeras iniciativas na esfera dos Sistemas
Bacenjud, Infojud e Renajud, sem repercussão e localização de
bens da executada.
Assim, anotado o respeito para divergir do
douto juízo “a quo”, não se pode discordar da agravante quanto à
possibilidade de comunicar à Central Nacional a Indisponibilidade
de bens da executada, ainda que não individualizado imóvel para
esse propósito ou outros com formalidades de publicidade, e
mesmo que não se tenha precedente decreto judicial de
indisponibilidade de seu patrimônio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pelo Provimento no 39/2014 o Conselho
Nacional de Justiça, em cooperação com a Associação dos
Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP) e Instituto de
Registro Imobiliário do Brasil, instituiu a Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB, com o objetivo e propósito,
conforme art. 2o, §1o, além de servir para recepcionar
comunicações efetivas de decreto de indisponibilidade, também, à
vista de em execução civil não se haver localizado bens, admitir,
pela existência do processo executivo não atendido pelo executado
no que de débito ao exequente tenha ali inadimplido, abrigar a
possibilidade de ordem de indisponibilidade de seu patrimônio
imobiliário indistinto, e também sobre direitos de imóveis indistintos,
com comunicação à referida Central de Indisponibilidade.
Esta interpretação foi estabelecida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo,
como
segue:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
UTILIZAÇÃO
DA
CENTRAL
NACIONAL
DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS CNIB. DESNECESSIDADE DE
ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR
EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Esta Corte, em precedentes
submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento
segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências
para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em
execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007. 2. O Tribunal a
quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização
da CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS -
CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. 3. “O
pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de
inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3o,
do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o
argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal."
(REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe 14/5/2019).4. Recurso especial a que se dá provimento.”
(REsp 1816302/RS, Recurso Especial 2019/0148645-9, Relator(a)
Ministro Og Fernandes(1139), Órgão Julgador T2- Segunda Turma,
j. 13/08/2019, DJe 16/08/2019).
É o que basta, portanto, para a alteração da
decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator